Tribunal: TJPA
Processo: 0179266-91.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0179266-91.2016.8.14.0301

APELANTE: JOSE HERIVAL MENDES DA COSTA, SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

APELADO: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE, MARIA HELENILDA MENDES DA COSTA, JOSE HERIVAL MENDES DA COSTA

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
ARBITRADO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EVIDENCIADA ANTE A
GRAVIDADE DO FATO E AS CONSEQUÊNCIAS DAÍ DECORRENTES
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O APELO DE
JOSE HERIVAL MENDES DA COSTA
.

1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Para a quantificação do dano moral devem ser observados pelo julgador os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, analisados caso a caso, além da gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima, devendo a indenização ser fixada de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

2.
1.
Com efeito, o arbitramento em R$ 15.000,00 não se revela adequado e proporcional à realidade do caso concreto, especialmente ao se levar em consideração que o acidente noticiado nos autos gerou à autora danos psíquicos, dor, angústia, tristeza, que vão muito além dos meros aborrecimentos da vida comum, até porque o sinistro trouxe-lhe consequências muito sérias, como a cessação da livre locomoção, o longo período de internação hospitalar, as sequelas irreparáveis na bexiga, que culminaram em recorrentes infecções no trato urinário, que agravaram seu quadro de saúde, até culminar com a sua morte. Nesses termos,
entendo adequado a fixação do montante no valor de R$ 50.000,00.

3.
Recursos
conhecidos e provido, apenas o recurso de
José Herival Mendes da Costa,
para majorar o
quantum

da
indenização por danos morais de R$15.000,00 para o valor de R$ 50.000,00
.

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0179266-91.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL)

APELANTES/APELADOS:
JOSE HERIVAL MENDES DA COSTA
(ADVOGADOS: RAMON WILLIAN SILVA CARNEIRO BARATA OAB: PA23065-A, HELENA MARIA SILVA CARNEIRO OAB: PA2639-A),
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA

(EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA nº 13.179)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
JOSÉ HERIVAL MENDES DA COSTA
e
NAZARÉ COMERCIAL DE ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Tutela Antecipada, movida por MARIA HELENILDA MENDES DA COSTA, falecida no curso do processo, sendo habilitado seu irmão JOSÉ HERIVAL MENDES DA COSTA, que julgou procedente o pedido para condenar a empresa requerida ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária pela SELIC, na forma do art. 406 do Código Civil, a partir da data de publicação da sentença.

Razões recursais de
José Herival Mendes da Costa
(PJe ID nº 1617211 – págs. 3/14), pugnando pela majoração do
quantum
indenizatório para o valor de R$ 200.000,00, com juros a partir do evento danoso e correção monetária pela Selic a partir da sentença.

Contrarrazões à apelação apresentadas (PJe ID nº 1617212 – págs.1/8).

Razões da apelante
Nazaré Comercial de Alimentos e Magazine LTDA
, postulando, em síntese, a redução do
quantum
indenizatório, a condenação em litigância de má-fé e a condenação do autor em honorários sucumbenciais.

Apesar de regularmente intimada, a parte apelada José Herival Mendes da Costa, não ofereceu contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (PJe ID nº 1617213 - pág. 21).

Registro, que os autos foram redistribuídos à minha relatoria em 31/01/2022, nos termos da Portaria nº 254/2022-GP, de 27/01/2022, ocasião em que recebi os apelos no duplo efeito.

É o essencial relatório.
Sem revisão final.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

De início, preenchidos os requisitos autorizadores,
conheço dos recursos
.

Impende esclarecer, de plano, que o cerne dos recursos gira em torno do
quantum
indenizatório, enquanto o apelante José Herival Mendes da Costa postula sua majoração, o recorrente
Nazaré Comercial de Alimentos e Magazine LTDA
pleiteia sua redução.

Pois bem.

Rememoro que o presente feito foi ajuizado por Maria Helenilda Mendes da Costa, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em face de, no dia 22/12/2015, ter sido vítima de um acidente provocado por funcionário da ré, dentro do estabelecimento, ocasião em que foi bruscamente atingida por um carinho de compras.

A demandante substituída narrou, na exordial, que em decorrência do acidente sofreu fratura em seu fêmur e torceu o joelho, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico, com alta hospitalar em 02/01/2016. Contudo, teve complicações pós-cirúrgicas, retornando à UTI do hospital Porto Dias em 04/01/2016, recebeu nova alta final de janeiro e, novamente, por complicações de saúde, voltou ao Hospital em 13/03/2016, onde se encontra em estado grave.

Em complemento, afirmou que, em decorrência do acidente sofrido e da gravidade de seu estado de saúde, está tendo gastos financeiros com remédios, fraldas, cuidadoras, além dos gastos para manter sua residência, uma vez que impossibilitada de trabalhar.

Por fim, esclareceu que o dano moral deve considerar em sua fixação: a situação econômica do réu; eventual omissão em prestar auxílio moral e material à vítima; as graves lesões sofridas pela autora e o abalo psíquico e moral, as situações de desconforto, preocupação e medo, além dos sérios riscos de morte a que está submetida, sobretudo considerando sua idade avançada e o fato de ainda se encontrar internada em estado grave.

Em audiência de conciliação realizada no dia 19/04/2016 as partes firmaram acordo apenas quanto ao dano material, nos seguintes termos:

“1.
A parte Requerida fica obrigada a se responsabilizar pelos gastos que eventualmente a autora venha a ter com internação, consultas médicas e transporte
.

2. As contas de internação e consultas médicas serão pagas diretamente pela Requerida aos terceiros (médico, hospital, exames). Os gastos com transporte serão reembolsados à Autora mediante apresentação de recibo.

3. Os gastos com cuidadora serão pagos diretamente pela Requerida, que atualmente conta com duas funcionárias. Atualmente as cuidadoras recebem a quantia de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), por dia, cada uma.

4. A Requerida depositará mensalmente, até o 5º dia do mês, na conta bancária da Autora, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A primeira parcela será depositada até o dia 28 deste mês. A segunda será realizada no dia 05 de maio de 2016 e, assim, sucessivamente.

5. A Autora apresentará em 5 (cinco) dias, em juízo, os dados de sua conta bancária para cumprimento do item anterior.

6.
Tais valores serão pagos pela requerida à Autora até que esta esteja restabelecida e possa voltar às suas atividades normais.

7.
O restabelecimento da Autora será comprovado mediante atestado médico
.

8. Os gastos de fisioterapia serão pagos pela Autora, com o dinheiro recebido mensalmente da requerida, o qual servirá também para pagar seus gastos de alimentação, luz, água, telefone, condomínio e aluguel.

9. No caso de o restabelecimento não ocorrer em um ano, os valores serão reajustados de acordo com a inflação”.

A parte ré apresentou contestação quanto ao dano moral e requereu o arbitramento com razoabilidade e proporcionalidade, bem como juntou jurisprudência de casos similares com indenização fixada em R$ 15.000,00.

Em impugnação a autora rechaçou os argumentos do réu e requereu uma condenação em valor maior.

Em 06/07/2016 o requerido protocolizou nos autos (PJe ID nº 1617194) relatando, em resumo, todas as intercorrências havidas após a realização do procedimento cirúrgico da demandante, causando estranheza “
a alegação de nexo causal direto entre um trauma (fratura no fêmur) e uma infecção em região sem ligação com o local da fratura (bexiga), o que levantou suspeita quanto ao real motivo das constantes internações da autora”,
pelo que requereu a emissão de laudo médico, pugnando pela autorização do médico José Emídio de Brito Freire acompanhar à autora no Hospital, com acesso aos exames e apoio no tratamento, bem como expedição de ofício ao Porto Dias para apresentação de todos os prontuários médicos da paciente
.

Através da petição protocolizada em 11/0/2016 (PJe ID nº 1617200) a autora juntou aos autos boletim de ocorrência registrado em decorrência da alegação de suposto erro médico ocorrido no Hospital Porto Dias, que em decorrência da cirurgia no fêmur da paciente teria havido uma perfuração em sua bexiga. Acredita que em decorrência do alegado teve infecção hospitalar e foi submetida a uma cirurgia urológica. Ocorre, que em face das inúmeras complicações acima enumeradas, a autora infelizmente veio a falecer em 02/08/2016, tendo o seu irmão José Herival Mendes da Costa, único herdeiro, requerido a sua habilitação, com a anuência da requerida.

A despeito do requerido ter requerido, liminarmente, à realização antecipada de prova pericial (PJe ID nº 1617203), com o objetivo de atestar o atual estado de saúde da autora e o nexo de causalidade com o acidente ocorrido em 22/12/2015, o pleito sequer foi analisado, em razão de seu falecimento na data de 02/08/2016.

Foi anexado aos autos o Atestado de óbito (PJe ID nº 1617207), indicando como causa da morte: sepse grave, pneumonia, infecção do trato urinário, insuficiência renal aguda,
fratura de fêmur, fístula vesical peritoneal
e como local do falecimento o Hospital Jean Bitar.

Pois bem.

Repostos os fatos, passo à análise do mérito recursal, sendo inconteste que o dano moral restou configurado nos autos, não se necessitando falar na existência ou não de nexo causalidade.

Com efeito, a dificuldade na mensuração do valor do ressarcimento, exige que se analisem as peculiaridades do caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor,
as circunstâncias do fato
e a culpa dos envolvidos, a
extensão do
dano
e seus efeitos
, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o
dano
, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico.

Sobre o assunto, leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (in Programa de Responsabilidade Civil, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116).

Como cediço, não há critérios objetivos para que se estabeleça o
"pretium doloris"
. A doutrina pondera que inexistem
"caminhos exatos"
para se chegar à quantificação do dano extrapatrimonial, mas lembra também que é muito importante a atuação do juiz, a fim de que alcance
"a equilibrada fixação do 'quantum' da indenização"
, dentro da necessária "
ponderação e critério".

Respeitado o convencimento do ilustre Juiz
a quo
, o arbitramento do valor da condenação em R$ 15.000,00 não se revela adequado e proporcional à realidade do caso concreto, especialmente ao se levar em consideração que o acidente noticiado nos autos gerou à autora danos psíquicos, dor, angústia, tristeza, que vão muito além dos meros aborrecimentos da vida comum, até porque o sinistro trouxe-lhe consequências muito sérias,
como a cessação da livre locomoção, o longo período de internação hospitalar, as sequelas irreparáveis na bexiga, que culminaram em recorrentes infecções no trato urinário, que agravaram seu quadro de saúde, até culminar com a sua morte
.

Extrai-se dos autos, em verdade, que desde o fatídico “atropelamento” no supermercado, ocorrido em 22/12/2015, a vítima
não voltou a andar, ficando acamada, em sua maior parte, em um leito de UTI no Hospital
.

Ressalto, no particular, que a dor vivenciada pela Autora, com a extensão do dano e seus efeitos
são de extrema gravidade
, sobretudo considerando que passou mais de 06 meses internada, grande parte desse período em um leito de UTI, sendo submetida a diversas medicações, em sua maioria antibióticos, tudo na esperança de se restabelecer e retomar sua vida normal, o que infelizmente não ocorreu.

Os diversos documentos constantes dos autos, denotam a extrema gravidade de sua saúde e o sofrimento vivenciado no período, veja-se:

(PJe ID nº 1617198) Laudo médico

“A Sra. Maria Helenilda, internou no Hospital Porto Dias, com quadro de infecção urinária grave, com urina francamente purulenta, e sinais de choque séptico. Foi iniciado antibioticoterapia de amplo espectro, para bactérias mutirresistentes, sem melhora significativa do quadro. Iniciamos então uma abordagem diagnóstica de exames de imagem, os quais detectaram presença de líquido na cavidade abdominal em quantidade moderada e espessamento da parede da bexiga sugerindo processo inflamatório agudo. Foi realizada uma cistoscopia, com detecção de uma fistula urinária, de provável origem traumática, por ocasiões das sucessivas passagens de sonda vesical. Esta fístula (entenda-se comunicação, orifício), está provavelmente drenando para a cavidade abdominal, desencadeando um processo de abdome agudo inflamatório. Solicitei então, a avaliação da cirurgia geral, o qual vai abordar cirurgicamente, em uma vídeo-laparoscopia diagnóstica, juntamente com o urologista para avaliar a gravidade e tentar resolver o problema através de uma rafia (entenda-se costura) da parede vesical, para que a urina não mais seja jogada dentro da cavidade abdominal.
O quadro atual, portanto, tem estreita

relação com as sondagens vesicais de repetição, desencadeadas por provável bexiga neurogênica após o traumatismo ocorrido no fêmur”.

(PJe ID nº 1617196) Laudo médico

“A Sra. Maria Helenilda Mendes da Costa, se encontra internada no Hospital Porto Dias, com diagnóstico de infecção urinária de repetição por sondagem vesical, por bactéria multirresistente e quadro de abdome agudo diagnosticado pelos exames de imagem. Está sendo submetida a tratamento clínico com antibioticoterapia, e tratamento cirúrgico para diagnóstico e tratamento. Ainda permanecerá internada por ocasião do pós-operatório e para desmame de alimentação sonda nasoenteral. O tratamento da infecção urinária tem previsão de 14 dias de poliminina B”.

(PJe ID nº 1617196 – pág.18) Laudo médico

“
Informo através deste que a paciente Maria Helenilda Mendes da Costa foi submetida à cirurgia urológica no dia 18 de junho de 2016, devido quadro de infecções urinárias de repetição com necessidade de múltiplos antibióticos de largo espectro de ação anti-microbiana.
Tais infecções foram agravadas pelo fato de a mesma estar acamada ao leito sem deambular devido quadro de limitação em membro inferior esquerdo pós fratura no mesmo. CID: N 30
“.

Outrossim, destaco ainda, como mais um indicativo da intensidade do sofrimento
experimentado pela vítima, o fato de ter sido transferida da UTI do Hospital Porto Dias para o Hospital Jean Bitar, no dia 29/07/2016, em face da cessão de pagamento da internação hospitalar pelo requerido, vindo a falecer no dia 02/08/2016.

Assim, ante todas as considerações e, a
tendo-se às condições das partes envolvidas e principalmente em razão da gravidade do fato, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, majoro o valor da condenação de R$15.000,00 para o montante de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Ilustrativamente, cito os seguintes julgados da Corte Cidadã, evidenciando que o
quantum
ora arbitrado se adequa à gravidade dos fatos em demandas similares,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1871950 - SP (2019/0371895-9)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ACIDENTE COM MONÓXIDO DE CARBONO. LESÕES NEUROLÓGICAS DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. TETRAPLEGIA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE
.

1- Recurso especial interposto em 23/4/2019 e concluso ao gabinete em 29/4/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) os valores arbitrados a título de compensação pelos danos morais suportados pelas recorridas são exorbitantes e merecem ser reduzidos; e b) os termos iniciais de incidência dos juros de mora e da correção monetária foram adequadamente fixados. 3. No que diz respeito à tese segundo a qual o valor da compensação fixada em favor de TEREZINHA FOGO DE OLIVEIRA seria exorbitante, tem-se, no ponto, inviável o debate, porquanto não se observa o indispensável prequestionamento. 4. No que tange à alegação de que os juros de mora deveriam incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória e de que a correção monetária deveria ter como termo inicial a data do arbitramento da compensação, incide, outrossim, o óbice da ausência de prequestionamento. 5.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de indenização por danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a irrisoriedade da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que as condenações impostas nesta instância Superior para a hipótese de dano-morte, com ressalva de casos excepcionais, têm variado entre 300 e 500 salários mínimos por familiar vitimado. Precedente. 7. O valor arbitrado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportado por MARIA JOSÉ ANGELICA SERRA, genitora da vítima falecida,
não se mostra exorbitante, razão pela qual não merece reforma o acórdão quanto ao ponto.
8. A compensação arbitrada em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em favor de ANA PAULA FOGO mostra-se condizente com a jurisprudência desta Corte Superior, não se revelando desproporcional, máxime tendo em vista que a vítima: a) ficou em coma por 28 (vinte e oito) dias; b) submeteu-se à internação hospitalar por 3 (três) meses; c) sofreu lesão cerebral de natureza gravíssima e irreversível; d) ficou tetraplégica; e) foi interditada judicialmente; f) submete-se à utilização de fraudas; e g) realiza tratamentos meramente paliativos. Precedentes. 9. Recurso especial não conhecido”.
(STJ. REsp n. 1.871.950, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 05/04/2021.)

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DE RESTAURANTE. QUEIMADURAS EM CRIANÇA DE SETE ANOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. 'QUANTUM' INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. VALORES CUSTEADOS POR PLANO DE SAÚDE OU HOSPITAL PÚBLICO. ÓBICE DA SÚMULA 248/STF. TRATAMENTO MÉDICO. LIMITAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. ASTREINTES. VALOR EXAGERADO. NOVO ARBITRAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Demanda indenizatória ajuizada para reparação de danos morais, estéticos e materiais decorrentes de
acidente ocorrido no interior de restaurante que resultou na queimadura de 35% do corpo de uma criança.
2. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais para o julgamento da lide. 3. Inviabilidade de se contrastar, no âmbito desta Corte Superior, o juízo de razoabilidade que conduziu ao arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais nas instâncias de cognição plena, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Mitigação da referida súmula nas hipóteses em que o valor arbitrado pelas instâncias de cognição plena tenha sido irrisório ou exorbitante. 5. Exorbitância do valor arbitrado a título de indenização por danos morais e estéticos, impondo-se o controle por esta Corte Superior. 6. Caso concreto em que os danos morais e estéticos em favor da vítima devem ser reduzidos para R$ 100.00,00 (cem mil reais) cada um, enquanto os danos morais em favor dos pais deve ser minorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cada um, restaurando-se assim os comandos da sentença. 7. Inviabilidade de se impor limitações ao tratamento médico. 8. Exclusão das astreintes, porque arbitradas em valor exagerado, determinando-se novo arbitramento pelo juízo de origem, em caso de descumprimento. 9. Sucumbência integral da ora demandada, tendo em vista o êxito apenas em parte mínima do pedido. 10. Aplicação do art. 21, p. u., do CPC/1973. 11. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(STJ. REsp n. 1.596.068/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). Grifos nossos.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, ne
go

provimento à apelação de
Nazaré Comercial de Alimentos E Magazine LTDA e
dou provimento à Apelação Cível de José Herival Mendes da Costa,
reformando a sentença para majorar o
quantum

da
indenização por danos morais de R$15.000,00 para o valor de R$
50.000,00
. Registro que a correção monetária irá incidir a partir do arbitramento do valor estipulado neste Acórdão até seu efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ); mantidas as demais cominações.
Condeno, ainda,
o Apelado em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, majoradas de 10% para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC e da Súmula nº 326 do STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. (Juíza Convocada)
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 27/09/2022